Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703925-52.2023.8.07.0012 RECORRENTE: NEEMIAS VERAS DOS SANTOS RECORRIDA: FUNDIGUSA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. VALOR DA CAUSA. CESSÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. PRECATÓRIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. CRÉDITO A SER APURADO EM PROCESSO JUDICIAL. VALOR DETERMINADO ELEVADO. CEDENTE RESPONSÁVEL PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico contido no pedido de ressarcimento da inicial, tendo em vista que os demais pedidos encerram pretensão declaratória (de nulidade do contrato) sem conteúdo econômico direto. 2. Comprovado que o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes faz menção expressa ao precatório no 800.572 do Estado da Bahia, é necessário reconhecer a impossibilidade do objeto do negócio jurídico e, consequentemente, sua nulidade, uma vez que houve a descontituição do referido título após o julgamento do REsp no 929.598/BA pelo STJ. 3. A declaração de nulidade do contrato firmado acarreta o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se encontravam antes de o contrato ser firmado. 4. Ainda que se defenda a existência de crédito a ser apurado nos autos no 0035881-80.1987.8.05.0001, o valor do crédito cedido é irreal e não será alcançado. Considerando que o cedente se responsabilizou pela solvência do devedor, deve responder pelos valores recebidos do cessionário. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 292, incisos II e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente por ausência de fundamentação acerca da alteração do valor da causa; b) artigo 492 do CPC, asseverando supressão de instância e inovação recursal; c) artigo 121 do Código Civil, afirmando que não foi observada a condição futura do objeto do negócio jurídico; d) artigo 277 do Código de Processo Civil, defendendo a adoção do princípio da instrumentalidade das formas, ao argumento de que a cláusula quarta não emerge qualquer prejuízo às partes; e) artigo 184 do CC, enfatizando que o negócio jurídico deve ser mantido; f) artigos 106 e 296, ambos do Código Civil, ressaltando não ser possível invalidar o negócio jurídico sem respeitar as fases posteriores. Sintetiza que deve ser observada a vontade das partes, aguardando-se o desfecho dos valores pactuados, tendo em vista a condição futura estabelecida na escritura pública, sem declarar, precipitadamente, a solvência do devedor para buscar a responsabilização do cedente. Acrescenta que os valores, não previstos na escritura pública, não fazem parte do negócio jurídico que ora se discute, de tal sorte que deve ser afastada qualquer pretensão de ressarcimento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; g) enunciado 98 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a multa arbitrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 292, incisos II e VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em relação ao valor da causa, a apelante tem razão. Embora o negócio firmado entre as partes seja uma cessão de crédito no valor de R$ 35.000.000,00, a pretensão autoral não envolve o recebimento da referida quantia, mas sim a declaração da nulidade do contrato firmado, que não possui conteúdo econômico, e o ressarcimento do valor já pago de R$ 227.000,00. Ou seja, o valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido pela autora: R$ 227.000,00 (CPC, art. 292). Nesse ponto, dou provimento ao apelo para retificar o valor da causa” (ID. 59653051). “O acórdão consignou expressamente nos itens 20 a 21 que a única pretensão da autora que encerra conteúdo econômico é a de restituição do valor já pago de R$ 227.000,00, uma vez que a pretensão declaratória não possui tal conteúdo. Logo o valor da causa corresponde ao proveito econômico efetivamente pretendido pela autora, embora nenhum dos incisos do art. 292 do CPC se amolde exatamente à pretensão autoral. A ausência de indicação do dispositivo legal, não implica omissão, contradição ou obscuridade capazes de ensejar a oposição de embargos de declaração” (ID. 62646932). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 277 e 492, ambos do CPC, e 106, 121, 184, e 296, todos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, bem como contratual, de modo que a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). A propósito, confira-se: “O provimento jurisdicional é exatamente aquele requerido na inicial e reiterado nas razões recursais. Além disso, não há inovação recursal ou supressão de instância, pois a nulidade reconhecida no acórdão está baseada na inexistência de seu objeto, quer pela desconstituição do precatório mencionado no contrato, quer pela inviabilidade do valor cedido. 13. Ao contrário do afirmado nas razões recursais, de acordo com a escritura pública e demais provas juntadas, não é possível comprovar que as partes tinham conhecimento prévio sobre a desconstituição do referido precatório, tanto é que a cláusula quarta faz referência expressa a ele. 14. As razões que fundamentaram a inviabilidade do valor cedido estão claramente expostas nos itens 28 e 29 do acórdão. Não há necessidade de expertise em cálculos para se alcançar a referida conclusão. 15. Em relação aos R$ 227.000,00, os embargos de declaração, representam a primeira oportunidade em que o réu, ora embargante, se opõe à devolução de tal quantia. Nesta fase, não cabe inovação. Mesmo assim, os documentos juntados aos autos comprovam o referido pagamento (ID no 56313086). Além disso, o embargante limita-se a apontar a ausência de previsão na escritura pública firmada entre as partes, mas não nega a seu recebimento” (ID. 62646932). Em relação à alegada negativa de vigência ao enunciado 98 da Súmula do STJ, também não cabe subir o inconformismo, pois "a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, 'para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula'" (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016